Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711770-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G., B. Q. G., R. Q. G., JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração opostos por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (ID 26528547), intimem-se as demais partes para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2021 17:17:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator